Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE No 231 DA SÚMULA DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1.139 DO STJ. ARTIGO 40, INCISO III, LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

1. Apelações interpostas pelas Defesas Técnicas dos réus contra sentença que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, da Lei no 10.826/2003.

2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o delito do artigo 28, da LAD, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão dos réus, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens, imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

4. Para que se reconheça a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de arma de fogo (artigo 12, da Lei 10.826/2003), impõe-se que o todo o contexto fático deve estar apto a caracterizar os requisitos da insignificância, quais sejam a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. No caso, o contexto em que apreendidas as munições, durante flagrante de tráfico de entorpecentes, impede o reconhecimento do princípio da insignificância, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes.

5. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria dapena, não pode conduzir àfixaçãodapenaabaixo domínimolegal, conforme jurisprudência consagrada no enunciado de no 231 da Sumula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça.

6. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

7. Comprovado que a traficância se deu nas proximidades de escola, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. Precedentes.

8. Recursos conhecidos. Recursos do primeiro réu improvido, e provido parcialmente, com redimensionamento das penas, os recursos dos dois outros réus.